Tribunal: STF
Processo: ARE 1272612
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 8, Doc. 15):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COFINS E PIS. IRPJ E CSLL. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL DA FATURA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.” 
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 19).
    No apelo extremo (Doc. 23), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 145, §1° (princípio da capacidade contributiva); 150, inciso I (princípio da legalidade tributária); 150, inciso II (princípio da igualdade); 150, inciso IV (princípio do não confisco); e 195, inciso I, (redação anterior à EC 20/1998). Sustenta, em suma, a não incidência do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ sobre os valores recebidos a título de reembolso de verbas salariais, encargos sociais e benefícios no serviço de Agenciamento (intermediação) de trabalhador temporário na forma da Lei 6.019/1974, considerando que tais valores não constituem “receita” da empresa. Assevera que, ao contabilizar os salários e encargos dos trabalhadores temporários como receita da recorrente para base de cálculo do PIS e COFINS, o acórdão recorrido agiu de forma contrária às Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, bem como à Constituição.
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aos argumentos de que (a) a alegada violação à Constituição Federal é eminentemente reflexa; (b) o acolhimento da tese recursal demandaria a análise do conteúdo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula 279/STF; (c) o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 875.868-AgR e ARE 643.823-AgR); e (d) aplica-se, ao caso, o óbice da Súmula 636/STF (Doc. 28).
    No agravo (Doc. 32), a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à ofensa ao art. 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    De outro lado, o Juízo de origem, com base na legislação de regência, no conteúdo fático-probatório constante dos autos e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, manteve a sentença de improcedência do pedido, ante os seguintes outros fundamentos (fl. 8, Doc. 15): 
    “1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência do pedido, proferida nos autos de mandado de segurança em que a impetrante, empresa prestadora de serviços de agenciamento, cessão e locação de mão de obra temporária, objetivava que lhe fosse assegurado o direito de não recolher PIS, COFINS, CSLL e IRPJ sobre valores recebidos a título de reembolso das despesas com o pagamento de salários e encargos sociais e trabalhistas referente à mão de obra locada, devendo o tomador de serviços efetuarem o cálculo da retenção para posterior recolhimento do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ sobre a taxa de administração cobrada pela Impetrante. 
    2. Valores recebidos por empresas de terceirização de mão de obra de seus contratantes para pagamento dos trabalhadores são sujeitos à cobrança de PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para Financiamento de Seguridade Social). É entendimento constante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que todas as receitas de uma empresa seriam tributáveis para contribuições sociais, não havendo distinção entre sua origem. 
    3. Quanto à exclusão das receitas decorrentes de operações de cessão de mão de obra não temporária, ressaltou-se que não é a circunstância da prestação do serviço que autoriza a dedução ou não da receita da base do tributo, mas o ingresso dessa receita a título próprio, que, embora sirva para cobrir despesas administrativas, obrigações fiscais e trabalhistas posteriores, não desqualifica a destinação da receita, que é compor o faturamento da pessoa jurídica. 
    4. Restou consignado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.141.065-SC (2009/0095932-9), submetido ao rito repetitivo, que “a definição de faturamento/receita bruta, no que concerne às empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão de obra temporária (regidas pela Lei 6.019/74), engloba a totalidade do preço do serviço prestado, nele incluídos os encargos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores para tanto contratados, que constituem custos suportados na atividade empresarial”. 
    5. Deste modo, correta a sentença de improcedência do pedido ante a incidência do PIS e da COFINS sobre o valor total da fatura, e não apenas sobre a chamada “taxa de administração”. 
    6. Com relação ao IRPJ e à CSLL devidos pela empresa de trabalho temporário, não vislumbro o interesse de agir relativamente ao pedido de exclusão das respectivas bases de cálculo dos valores atinentes aos salários e encargos da mão de obra contratada por conta e ordem dos tomadores de serviços, por já haver a previsão legal para tal dedução no regime de apuração pelo lucro real. 
    7. Por outro lado, com relação ao IRPJ e à CSLL cobrados pela sistemática do lucro presumido das empresas, aplica-se o mesmo entendimento definido para os casos do PIS e da COFINS, ressaltando que, se o contribuinte pretende que não sejam tributados os valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de locação de mão-de-obra temporária, a título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários, deverá optar pelo lucro real. Precedentes do C. STJ.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente